Tribunal: TJBA
Processo: 0504152-03.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504152-03.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIDIVAN PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE ANTECIPA
ÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO

CUSTEADO PELO MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
(BA) E ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA REVERTIDA EM FAVOR DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUID
I
VAN PEREIRA OLIVEIRA
representad
o
pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de Brumado (BA), que nos autos AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, tombada sob o nº
0504152
-
03.
201
8
.8.05.02
56
, julgou procedente o pedido d
o
autor/apelante para condenar o Município de
Teixeira de Freitas
(BA) e o Estado da Bahia para fornecer o procedimento cirúrgico descrito no relatório médico de ID
14239855
– fls. 0
4
/0
7
.

O cerne do recurso versa sobre a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado quando atuar contra a pessoa jurídica da qual pertença, no caso, o Estado da Bahia – o que não é a hipótese dos autos, uma vez que esta demanda também foi proposta em face do Município de Teixeira de Freitas (BA).

Sentença
a quo
que deve ser reformada apenas para condenar o Município de
Teixeira de Freitas
(BA) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que devem ser revertidos em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0504152-03.2018.8.05.0256, originária da Comarca de Teixeira de Freitas (BA), apelante LUIDIVAN PEREIRA OLIVEIRA representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS (BA).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora.